Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730501-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: CLEIDE ANE ANDRADE SILVA, HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (demandado), contra decisões proferidas pelo ilustre Juízo da19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CLEIDE ANE ANDRADE SILVA, ora agravada, processo n. 0704644-77.2017.8.07.0001, deferiu a alienação de bens penhorados. Eis a r. decisão agravada (ID da origem): “Defiro a alienação em leilão público dos imóveis descritos como: 1) Sala no 917, do Bloco D, Módulo B, Quadra 02 do Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula no 52472 - 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) Garagem no 217, segundo subsolo do Bloco D, Quadra 02 do Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula no 51728 - 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que busque informações sobre a existência de débitos condominiais e junte aos autos a resposta do Condomínio. Determino à Secretaria de Economia para que informe o valor dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel, se houver, podendo a resposta ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do ofício, que esta decisão substitui. Caberá ao exequente solicitar diretamente a informação àquele Órgão, a qual pode ser requerida pelo e-mail sef@economia.df.gov.br. Com a resposta da Secretaria de Economia, dê-se ciência às partes e, após, remetam-se os autos ao NULEJ para a designação do leilão judicial eletrônico. Para os fins do art. 891, parágrafo único do CPC, fixo o preço mínimo em 70% da avaliação para os dois leilões. O pagamento pode ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira. Sub-rogam-se no preço da arrematação os eventuais valores referentes a condomínio e a débitos tributários incidentes sobre o imóvel (CPC, art. 908, § 1o), que serão reembolsados ao arrematante após comprovação de pagamento. Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão.” Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, defende que os imóveis penhorados e encaminhados a hasta pública para expropriação seriam objeto de hipoteca legal anteriormente constituída em seu favor, o que seria impedimento a alienação judicial para satisfação de crédito de terceiros. Destaca que “A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, afastando a determinação de leilão dos bens em hasta pública. Preparo no ID 49373627. No ID 49542306 foi determinada a intimação da parte recorrente para se manifestar quanto a eventual preliminar de preclusão, a ser eventualmente suscitada de ofício. O recorrente, no ID 49986252, esclarece que a decisão de ID 145405404 – da origem teria afastada a sua legitimidade para opor embargos de declaração, como terceiro interessado. Repisou a tese esposadas nas razões recursais. Vieram os autos conclusos. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos de origem que a agravante é terceira interessada, assim qualificada por ser credora hipotecária de bens penhorados e indicados a alienação judicial. Bem verdade que se revela inviável a constrição sobre bens gravados com pacto de alienação fiduciária em garantia, todavia, nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte devedor/executada possui sobre tais bens, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.” Neste sentido Acórdão cujo voto condutor é de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1716838, 07101979820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No contexto, nesta cognição sumária, verifica-se que a r. decisão agravada deferiu “a alienação em leilão público dos imóveis”, e não apenas dos direitos aquisitivos. Ademais, depreende-se, do bojo da r. decisão agravada, que nenhuma observação fora realizada para se fazer constar do edital do leilão a existência de hipoteca. Neste contexto, entendo prudente conceder o efeito suspensivo, sobrestando eventual hasta pública, sobretudo, para preservar eventual arrematante, que deve ser previamente esclarecido de que a alienação é sobre direito aquisitivo, e não da propriedade imóvel em si, uma vez que gravada por hipoteca. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a decisão agravada, no concernente a alienação dos bens penhorados, até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Nada obsta que o cumprimento de sentença prossiga nos seus demais termos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator